Tribunal: TJBA
Processo: 8012694-95.2023.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma 55 - SUSTENTAÇÃO ORAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8012694-95.2023.8.05.0274 FORO DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RECORRENTE: VALTEMAR SIMÃO BRITO ADVOGADO: HELBERT LOPES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA PROCURADORA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE ASSUNTO: TENTATIVA DE HOMICÍDIO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2°, I, IV E VI, § 2º-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO, ESPECIFICAMENTE PELA NÃO OITIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS EM JUÍZO, COM BASE NO CERCEAMENTO DE DEFESA DO ACUSADO, EM RAZÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO DISPENSAR O DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS, SR. MASSIMO TEIXEIRA DE SOUZA, DURANTE A FASE JUDICIAL. REJEIÇÃO. ART. 396-A, DO CPPB, ESTABELECE QUE: “NA RESPOSTA, O ACUSADO PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE À SUA DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 11.719, DE 2008).” VÍTIMA DISPENSADA EM AUDIÊNCIA NÃO FOI ARROLADA PELA DEFESA TÉCNICA, DEMONSTRANDO, ASSIM, O SEU TOTAL DESINTERESSE NA INQUIRIÇÃO DO OFENDIDO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA PLENA DURANTE A PRIMEIRA FASE DO JÚRI. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A DISPENSA DO CITADO OFENDIDO E, DADA PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO, CONSTOU A INFORMAÇÃO DE QUE “CONCORDA COM A DISPENSA DA TESTEMUNHA MASSIMO TEIXEIRA DE SOUZA ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO”. ADEMAIS, DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO BASEOU-SE EXCLUSIVAMENTE EM DADOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL, TENDO EM VISTA QUE O JUÍZO DE ORIGEM APRECIOU TODAS AS PROVAS OBTIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL, PRINCIPALMENTE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISUM PROFERIDO NO LASTRO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS E NÃO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES OBTIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. 2 - MÉRITO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 3 - ROGO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - BRAMIDO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PERMANECERA CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8012694-95.2023.8.05.0274, tendo VALTEMAR SIMÃO BRITO, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, e, no mérito, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR